Tribunal: STF
Processo: ARE 1493884
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 



    2. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal deixa de atacar especificamente os fundamentos do acórdão impugnado e apresenta fundamentação deficiente incapaz de permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.